Tribunal: STF
Processo: RHC 59620
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
"Habeas corpus". Apelação sem necessidade de recolhimento à prisão. 
- Ocorrência, no caso, dos pressupostos para a concessão do benefício previsto no artigo 594 do C.P.P. 
- Fundamento - nulidade da sentença por falta de fundamentação - que não se examina por não ter sido objeto da impetração. Recurso ordinário conhecido em parte, e nela provido.